Tribunal: TJES
Processo: 5017030-53.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017030-53.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DE SOUZA BACELLAR e outros
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL SATISFATÓRIA FORNECIDA PELA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 5.000,00 – SENDO R$ 2.500,00 PARA CADA AUTOR). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5017030-53.2023.8.08.0035

Recorrentes: LUCIANO DE SOUZA BACELLAR e VIVIAN ERMIDA SILVA BACELLAR

Recorrido: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 10607923).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCIANO DE SOUZA BACELLAR e VIVIAN ERMIDA SILVA BACELLAR
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese, que a sentença merece reforma, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

In casu,
verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da parte recorrida, decorrente do cancelamento do voo do recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, ao fundamento de que a situação ora vivenciada (atraso/cancelamento do voo em decorrência de mau tempo) configura fortuito externo e, portanto, excludente do nexo causal, não se podendo falar em responsabilidade passível de reparação. Além do mais, ressaltou que os recorrentes foram acomodados em outro voo e foi prestada assistência material.

Entretanto, entendo que, com a devida vênia, a sentença de origem merece reforma, isto porque, ainda que o cancelamento do voo do recorrente tenha acontecido em razão do mau tempo, não há nos autos prova cabal de que a empresa recorrida tenha prestado efetiva assistência material aos recorrentes, sobretudo pelo fato de que o embarque em outro voo somente aconteceu no dia seguinte, e os recorrentes estavam acompanhados de seus filhos menores (1 e 3 anos), que necessitavam de maiores cuidados (fornecimento de alimentação adequada, o que não aconteceu, pois foram conduzidos ao hotel já de madrugada).

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima
.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00 (sendo R$ 2.500,00 para cada recorrente), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente
LUCIANO DE SOUZA BACELLAR e VIVIAN ERMIDA SILVA BACELLAR
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
o recorrido a pagar a cada um dos recorrentes, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento
.

Sem custas e honorários advocatícios à parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)